Tribunal: TJSP
Processo: 2208333-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2208333-
93.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Iguape, em que é agravante CLÉRIA
APARECIDA AMORIM, é agravado JOSÉ MARIO SOARES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2208333-93.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.475.
2
Agravo Interno n. 2208333-93.2018.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro de Iguape 2a Vara Cível
Ação:
Condomínio
Embargante(s): Cléria Aparecida Amorim.
Embargado(s): José Mário Soares Ribeiro.
VOTO no. 28.475
Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão
liminar
proferida
no
agravo
de
instrumento.
Superveniente julgamento de mérito do agravo de
instrumento originário. Decisão que concede ou
denega
o
efeito
suspensivo
ao
agravo
de
instrumento que fica encoberta pela eficácia do
julgamento de mérito do recurso. Perda do objeto.
Recurso Prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra r. decisão
que indeferira a eficácia suspensiva ao agravo de instrumento (fls. 158/159).
O
agravado
apresentou
contraminuta
pelo
desprovimento (fls. 10/12).
É o relatório.
Em primeiro lugar, considerando-se o estado de
exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas preventivas para contenção
dos danos à saúde pública, lançar-se-á o voto para julgamento virtual, mercê das
considerações já publicizadas.
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional da celeridade
e da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal), bem como da efetividade e da economia processual.
À vista do momento presente, espera-se contar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2208333-93.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.475.
3
colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres patronos.
O recurso está prejudicado.
No curso regular do processamento deste agravo
interno, o agravo de instrumento originário acabou sendo julgado pelo V. Acórdão
(fls. 168/174), que restara assim ementado, verbis:
“Agravo de Instrumento. Ação de extinção de condomínio.
Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Decisão
agravada que determinou a não incidência de juros de mora
e correção monetária sobre os depósitos efetivados no
curso do cumprimento de sentença. Efetuado o depósito
judicial, cessa para o devedor a responsabilidade pelo
pagamento de juros e da correção monetária. Decisão
mantida. Agravo desprovido”.
Nesse percurso, marque-se que os efeitos da decisão
que concede ou denega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma
do art. 1.019, inciso I, do CPC, ficam encobertos pela eficácia do julgamento de
mérito do recurso.
Aliás, contra o V. Acórdão já foram opostos embargos
de declaração (incidente final 50001).
Fica, por consequência, prejudicado o julgamento
deste agravo interno, ante a perda de seu objeto.
Por esses fundamentos, meu voto declara a
prejudicialidade intrínseca deste recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator